Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESCISÃO DE CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO. CLÁUSULA NULA. FIXAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO, OBSERVANDO AS REGRAS DO ART. 827 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No instrumento particular de rescisão de contrato atípico de locação comercial há previsão de que “Caso as LOCADORAS recorram à cobrança judicial do saldo devedor remanescente, além das sanções prevista em 3.4, a LOCATÁRIA arcará ainda com o pagamento das custas judiciais e extrajudiciais, bem como dos honorários de advogado à razão de 20% (vinte por cento) do valor total das obrigações”.
2. Todavia, extrai-se da aludida cláusula a inexistência de previsão contratual de pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas “em caso de procedimento judicial”, quando seria impingida ao devedor a cobrança de honorários advocatícios da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o débito. Identifica-se que, em realidade, não se tratam de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte autora, em seu patamar máximo.
3. Sucede que, na hipótese de execução por quantia certa, como o presente caso, os honorários são disciplinados pelo art. 827, caput, do CPC, in verbis: “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.
4. Significa dizer, com a judicialização da execução, a competência para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais é exclusiva do Poder Judiciário, não da parte credora. Ademais, dos autos, não se vislumbram indícios de atuação de advogado na esfera administrativa. Em rigor, isso sequer é alegado. Logo, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária.
5. Diante de tal quadro, não merece reparo o ato judicial agravado, ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe, pois, como visto, constitui ato privativo do magistrado.
6. O fato de o Juízo de origem ter decidido pela exclusão da mencionada verba quando do recebimento da petição inicial, sem anterior citação da parte devedora, na situação específica, não impõe sua reforma, tendo em vista que, sendo seu arbitramento ato privativo da autoridade judicial, não se vislumbra motivo hábil para protrair a sua análise, afigurando-se despiciente prévio requerimento da parte ré para a sua exclusão, sobretudo quando testificado que o valor exequendo não corresponde ao previsto no título executivo extrajudicial.
7. Acrescenta-se que, no presente agravo de instrumento, as partes se manifestaram exaustivamente sobre o assunto, de modo que observado o contraditório e a ampla defesa (arts. 9 e 10 do CPC). Respeitando-se, ainda, o princípio da razoável duração do processo (art. 6o do CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido.